Tribunal: TJDFT
Processo: 0743511-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743511-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILBERTO PEREIRA LEITE IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de EDILBERTO PEREIRA LEITE, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso preventivamente sob a acusação de ter ameaçado sua ex-companheira M. L., em 07/10/2024. Argumenta a impetrante que, no mesmo áudio em que realizada a suposta ameaça, o paciente demonstrou ausência de seriedade do mal prometido. A Defesa destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes. Aponta violação ao art. 313, inciso III, do CPP, porquanto deve ser a prisão preventiva decretada tão somente quando insuficientes as medidas cautelares diversas. Argumenta que, em caso de condenação, o paciente cumprirá pena em regime aberto, sendo desproporcional a manutenção da cautelar máxima. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação da medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Depreende-se dos autos de origem (n. 0708376-65.2024.8.07.0019) ter sido acionada a equipe policial para atendimento de situação envolvendo violência doméstica contra a mulher, tendo a vítima relatado a ameaça proferida pelo paciente, seu ex-companheiro. Na delegacia de polícia, declarou o seguinte (ID 213867776, origem): “Que E. bebe todos os dias e não usa drogas. Que E. já agrediu a declarante fisicamente em outras oportunidades, contudo é mais agressivo com as palavras. Que a declarante nunca registrou ocorrência em desfavor de E. Que no dia 04/10/2024, por volta das 00h30, a declarante estava dormindo em casa quando E. entrou na residência e desferiu um tapa no rosto da declarante a acordando. Que a declarante fugiu para fora de casa sendo seguida por E. que ao chegar no lado externo da casa desferiu outro tapa no rosto da declarante. Que nesta oportunidade E. a todo tempo falava para a declarante que ela era uma piranha e uma puta. Que E. ao final arremessou uma lata de cerveja na declarante, contudo não a acertou. Que na data de ontem, 07/10/2024, por volta das 8h00 E. enviou diversas mensagens para a declarante falando que caso ela aparecesse próximo a casa dele ele consideraria uma afronta e não teria medo de fazer qualquer mal a ela, inclusive podendo matá-la. (...)” Preso em flagrante, o paciente fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. Consta do Relatório Final que, na data dos fatos, a vítima teria se deslocado até a DEAM II para comunicar à autoridade policial os delitos praticados pelo paciente (ocorrência n. 3.660/2024 - DEAM II) e, ao retornar à residência, soube que seu companheiro esteve a sua procura, armado, razão pela qual voltou a acionar a polícia. O relatório segue informando que o paciente foi encontrado portando uma faca e, na delegacia, admitiu ter ido à casa da companheira para matá-la, tendo ameaçado a vítima novamente nas dependências do plantão policial (ID 213868145, origem). Em audiência de custódia, o douto magistrado a quo entendeu por converter o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública. A propósito (ID 214061950, origem): “No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte em que o autuado preferiu ameaças verbais por mensagem no aparelho celular da vítima, por estar inconformado com o término do relacionamento. As ameaças são contundentes e sérias. Inclusive nesta assentada o autuado voltou a desferir xingamentos contra a vítima, demonstrando que não aceita o término do relacionamento. Desse modo, diante das peculiaridades do caso concreto, outras medidas protetivas mostram-se insuficientes para o caso. (...) Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima.” Ao final, impôs ao paciente as medidas protetivas de proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação e proibição de se aproximar, fixando a distância mínima de 1km. Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Não obstante o paciente negue a seriedade da ameaça enviada via áudio de WhatsApp, em que teria dito “Fica com medo de mim não. Tá com medo? Não vou te fazer nada. Sorte sua é minhas filhas, que tenho com você” [sic], observa-se que as ameaças e xingamentos foram repetidos também em âmbito policial, demonstrando verdadeiro descaso pelo ordenamento jurídico, além do risco de reiteração delitiva, porquanto nem a presença da autoridade policial foi capaz de frear seu ímpeto de buscar ofender a integridade física ou psíquica da vítima. Acrescente-se a gravidade concreta da conduta e o temor incutido na vítima, que, após ser agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo ex-companheiro, buscou auxílio policial por duas vezes no mesmo dia. Dessa forma, no caso concreto, a segregação representa instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado. Ademais, eventuais condições favoráveis do paciente não são suficientes à revogação da medida extrema, quando presente o periculum libertatis e a necessidade de se acautelar a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator